Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É de se destacar que o § 3o do art. 99 estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, dispositivo que não se aplica às pessoas jurídicas.
2. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC), bem como nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ o qual estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. Se a agravante se limita a afirmar que foi afetada por crise econômica e está em dificuldade financeira, com demonstração apenas de seu passivo, sem comprovar seu faturamento e capital social, não está identificado motivo hábil para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Inclusive, instada pelo Juízo de origem, deixou de apresentar os balancetes com as receitas, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.